Tribunal: TJDFT
Processo: 0703142-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS MOVIDA CONTRA O BANCO DO BRASIL S/A E O BANCO BRADESCO S/A (ID 48815264). EMENDA À INICIAL. ID 48815264. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. DUAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO REQUERIDO (BANCO DO BRASIL). RESTITUIÇÃO DOS VALORES ADMINISTRATIVAMENTE. ACOLHIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. CONTATO TELEFÔNICO. TRANSFERÊNCIAS DE VALORES AOS ESTELIONATÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. ART. 85, §2o, DO CPC. LITISCONSORTE EXIMIDO. HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação contra sentença, proferida em ação de conhecimento, que julgou improcedentes os pedidos formulados, ao fundamento de que a situação dos autos configuraria fortuito externo, tornando inaplicável a súmula no 479 do STJ. 1.1. Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença, a fim de que seja imputada a responsabilidade aos bancos apelados pela fraude ocorrida ou, subsidiariamente, a reforma da sentença pela culpa concorrente do apelante com os bancos apelados. Argumenta, dentre outras teses, que não foram analisados os nexos de causalidade apontados, quanto às posturas dos bancos apelados, seja a falta de guarda do primeiro requerido com a linha telefônica de no 4004-0001, seja o fato de o segundo requerido não sustar transações completamente atípicas ao padrão de consumo do apelante.
2. Preliminar de perda do objeto recursal em relação ao primeiro requerido – acolhida. 2.1. Em sede de contrarrazões, assevera o primeiro apelado que a própria parte apelante menciona em juízo que, após protocolo administrativo, o banco restituiu as quantias em sua conta. Desta forma, as compras não chegaram a ser debitadas nas faturas devido a tempestividade da contestação. Ademais, a TED foi estornada na conta poupança de origem, enquanto as outras duas transferências foram creditadas em conta corrente em valor total de R$ 10.080,00, no dia 24/03/2022. Desta forma, não houve prejuízos financeiros para o apelante, uma vez que todas as transações fraudulentas realizadas pela conta do primeiro banco requerido foram revertidas. 2.2. Havendo o ressarcimento administrativo dos valores transferidos pelos estelionatários da conta do primeiro requerido, conforme aduz o próprio autor, e pendendo o recurso apenas em relação à restituição dos valores transferidos de outra instituição financeira (segundo requerido), não se constata a pretensão resistida por parte do primeiro apelado, que tomou as providências necessárias na via administrativa a fim de solucionar as transferências fraudulentas bem como restituir os valores ao autor. 2.3. Portanto, ainda que se alegue que a ligação telefônica que acarretou a aplicação do golpe partiu de telefone da instituição financeira, tem-se que a ciência acerca da ocorrência de movimentações na conta de outra instituição bancária seria impossível ao primeiro requerido, que restaria impossibilitado de adotar qualquer atitude a obstar a fraude ocorrida.
3. No mérito, a controvérsia consiste em aferir a responsabilidade da instituição bancária pelos danos narrados na petição inicial, em razão de suposta fraude ocorrida. 3.1. A matéria em análise atrai a incidência das regras entabuladas no Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete da Súmula no 297, dada a existência de relação de consumo entre a requerente e a instituição financeira ré. 3.2. A responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, consoante o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade. 3.3. Com efeito, as instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme a Súmula no 479 do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 3.4. Nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme previsão contida no art. 14, § 3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor. 3.5. Convém reconhecer a vulnerabilidade e a fragilidade do consumidor, características intrínsecas a sua hipossuficiência (art. 4o, I, do CDC).
4. Consta dos autos que, em 16/03/2022, o demandante foi vítima de fraude perpetrada por estelionatários, haja vista que recebeu uma ligação do número 4004-0001, o qual o autor possuía registrado em seu celular por ser número utilizado pelo primeiro banco requerido, oriunda de suposta funcionária do banco, a qual afirmou que o autor estaria sendo vítima de “fraude nível 8” e, para manter a segurança do correntista, a instituição bancária precisaria adotar certas medidas, bem como, o autor deveria baixar certos aplicativos e tomar certas atitudes que seriam requisitadas por ela. Pensando estar tratando com pessoa habilitada da própria instituição, foi induzido por ela a seguir passos para que a conta e o valor em dinheiro pudessem ser restaurados. Ocorre que, por não ter expertise técnica, baixou aplicativos em seu celular que possibilitaram criminosos acessarem a conta bancária, desviarem seus recursos financeiros e realizarem compras. 4.1. Do ocorrido, o autor sofreu prejuízo de R$ 11.740,00 (onze mil setecentos e quarenta reais), que foram retirados da conta do segundo banco requerido. Também teve valores ilicitamente subtraídos da conta do primeiro requerido, todavia, estes foram devidamente restituídos de forma administrativa. Após a constatação da retirada de valores de suas contas, o autor registrou boletim de ocorrência, juntando comprovante.
5. Diante dos fatos narrados, nota-se que a dinâmica do mencionado golpe teve início com a ligação para a correntista, em que estelionatários, utilizando-se de mecanismo de astúcia, simularam ser funcionários do banco. A partir daí, possuindo os dados do autor quando da ligação, usaram de ardil para obter ainda mais dados do correntista e realizar transações financeiras atípicas, frisando-se que todas foram realizadas no mesmo dia e em um curto período de tempo. 5.1. A falha na prestação do serviço está caracterizada, pois o réu deixou de tomar os cuidados necessários relacionados às medidas urgentes para evitar que a fraude fosse perpetrada. 5.2. Registre-se que o apelante é pessoa idosa e correntista há anos, isto é, por utilizar dos serviços prestados pelo banco, os sistemas antifraude facilmente poderiam ter detectado que as operações destoavam completamente do perfil do cliente e que foram realizadas para contatos não cadastrados como “contas usuais”. 5.3. É cediço que os consumidores de serviços bancários, via de regra, obedecem a um padrão de gastos, apto a formatar um perfil de consumo e, mesmo que estes consumidores não estejam adstritos a este perfil, podendo realizar compras esporádicas e extraordinárias fora de seu padrão de consumo, não há como se olvidar que o réu, enquanto detentor de toda tecnologia envolvendo as operações financeiras, deveria possuir sistemas detectores de fraudes capazes de apontar a realização de operações fora do perfil do cliente. 5.4. As instituições financeiras têm o dever de oferecer mecanismos de controle eficazes, seguros e, por isso mesmo, capazes de inibir operações fraudulentas, inclusive por meio de acesso criminoso a dados de seus clientes. 5.5. Com efeito, a ocorrência de inúmeras fraudes bancárias exige das instituições financeiras mais cuidado, diligência e cautela, ao se depararem com transações bancárias aparentemente atípicas, como aconteceu no caso dos autos. 5.6. Nesse sentido, “[...] 4. O fornecedor responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 5. Comprovada a fraude praticada por terceiro, que se beneficiou de operações feitas por meio de PIX, gerando transferências incomuns e que excederam o limite diário permitido para esse tipo de operação bancária, deve o banco responder objetivamente pelos danos suportados pelo correntista.” (07157765820228070001, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 24/10/2022). 5.7. Nesse contexto, a situação vivenciada pela parte inclui-se nos riscos da atividade empresarial lucrativa desenvolvida pelo apelado, logo, não há excludente de responsabilidade por ação de terceiro ou por culpa exclusiva do consumidor. Portanto, cabível a condenação da instituição financeira ao ressarcimento dos valores em favor da parte autora.
6. Em razão do provimento do recurso, o apelado (segundo requerido) deve ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor da condenação (R$ 11.740,00), nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Em relação ao litisconsorte eximido (primeiro apelado), os honorários sucumbenciais fixados na sentença em seu favor, no importe de 10% sobre o valor da causa (R$ 11.740,00), a serem custeados pelo apelante, devem ser mantidos.
7. Apelo provido.